Tribunal: TJDFT
Processo: 0720965-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE RECURSAL CONCORRENTE DA PARTE E DO ADVOGADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCOMUNICABILIDADE. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO CAUSÍDICO DA PARTE OU PARA RECOLHER O PREPARO. INÉRCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A concessão da gratuidade de justiça proporciona a isenção do recolhimento do preparo, contudo o artigo 99, § 5o, do Código de Processo Civil prevê hipótese específica em que, apesar da parte recorrente ser beneficiária da gratuidade, o recurso estará sujeito ao preparo. Trata-se de recursos que versem exclusivamente acerca de honorários advocatícios.
2. O regramento específico disposto no art. 99, § 5o, do CPC, não trata do pressuposto intrínseco de legitimidade recursal, mas do pressuposto de admissibilidade referente ao preparo. É sedimentado na jurisprudência pátria que a parte apresenta legitimidade concorrente com o advogado para vindicar, em nome próprio, a fixação de honorários. Contudo, mesmo na legitimidade concorrente da parte, salvo na hipótese que o próprio advogado comprove que faz jus ao benefício, é necessário o recolhimento do preparo.
3. Constatado que a parte recorrente apresenta teses jurídicas para reformar a sentença com o intuito de fixar honorários advocatícios de sucumbência e que não houve o recolhimento de preparo mesmo após oportunizado que os patronos comprovem a hipossuficiência econômica, impõe-se o não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, § 5o e 1.007, “caput”, ambos do Código de Processo Civil.
4.Agravo interno conhecido e desprovido.